Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA SISBAJUD. CRÉDITO HABILITADO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS FEITOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor da parta agravada, indeferiu o pedido de nova pesquisa junto ao SISBAJUD e determinou a suspensão do feito até o encerramento do procedimento de falência ou a quitação do débito.

2. A despeito da possibilidade de coexistência entre a ação executiva e o processo de falência – sem mácula ao interesse de agir – a habilitação de crédito perante o juízo falimentar conduz à suspensão do feito executivo e torna inviável a adoção de medidas constritivas fora do processo de falência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria no julgamento do REsp 1.872.759/SP e, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto deexecução fiscalem curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição nojuízoexecutivo".

4. Recurso conhecido e desprovido.